Tribunal: TJDFT
Processo: 0747803-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. ENFERMEIRA. INTEGRAL ATUAÇÃO EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação, na folha de pagamento da requerente, da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 09/2023 a 06/2024, na importância de R$ 7.691,79 (sete mil e seiscentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a implementar em sua folha de pagamento a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como a lhe pagar o valor de R$ 7.572,34, além das parcelas vencidas no curso da ação. Narrou ser enfermeira da família e comunidade, com carga horária de 40 horas semanais e com lotação na Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde (GVDANTPS/NEPAV). Afirmou que integra a equipe multidisciplinar que presta os primeiros atendimentos “in loco” e no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde. Arrolou os atendimentos primários que afirma realizar diariamente na atenção básica à saúde: “(iii) planejar, e propor, em conjunto com os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária em Saúde, ações para prevenção de violência; (v) Organiza e realiza visitas de supervisão técnica às regiões de saúde (Hospitais, UPA’S, UBS) para fortalecimento da vigilância epidemiológica in loco; (vi) Realiza supervisão in loco às Vigilâncias Epidemiológicas das Regiões de Saúde ou Unidade Básica de Saúde; (vii) Dentre outras atividades em Atenção Básica à Saúde”. Sustentou que atua integralmente na atenção básica de saúde e a gratificação lhe foi negada administrativamente.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 67971542).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como do recebimento dos valores retroativos. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defendeu que a GAB é devida apenas quando comprovado o exercício integral de atividades relacionadas com as ações de básicas de saúde. Discorreu que a servidora atua no Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências, subordinada à Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Sustentou que a parte autora não trabalha diretamente com atenção básica à saúde, não fazendo jus ao recebimento da GAB. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
8. A Política Nacional de Atenção Básica foi regulamentada pela Portaria n. 648/GM/2006 do Ministério da Saúde e classificou a atenção básica como “conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações”. O artigo 2o e §1o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde descreve que a Atenção Básica é o “conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária" e que “a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS".
9. No caso em tela, a autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de enfermeira da família e comunidade lotada no Núcleo de Estudos, Prevenção e Atenção às Violências da Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde (GVDANTPS/NEPAV), cumprindo carga horária de 40h semanais (ID 67971514). Consta do documento de ID 67971516, p. 2, assinado pela chefia imediata da requerente que: “As ações desenvolvidas pela servidora são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, conforme o artigo 2o da Portaria do Ministério da Saúde, em vigilância em saúde, e visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população [...].” No entanto, as atividades descritas não comprovam que a integralidade da atividade exercida pela autora integra atenção básica, sobremaneira por se tratar de atividades relacionadas a ações de vigilância epidemiológica e de prevenção à violência.
10. Na espécie, os elementos constantes dos autos evidenciam que a requerente, integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – enfermeira da família e comunidade, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde. No entanto não há elementos que comprovem que ela cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de sucumbente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.